Tribunal: TJPA
Processo: 0010214-78.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010214-59.2008.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DE LOURDES TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Dos autos, apura-se que a apelante adquiriu o imóvel objeto da execução de IPTU após ajuizamento da ação, tendo obtido documentos e certidões que respaldassem a regularidade da aquisição, inclusive a certidão negativa emitida pela prefeitura municipal de Belém.

2.

A Apelante, assim que teve conhecimento da execução fiscal apresentou embargos à execução, que fora rejeitado, mas impôs multa por litigância de má-fé e condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

3.

Pondere-se que o apelado, em impugnação aos embargos, informou que os débitos foram quitados após o ajuizamento da demanda.

4.

Destarte,
resta comprovado que a apelante não praticou ato desleal que justificasse a sua condenação por litigância de má-fé, pois além de ter adquirido o imóvel após o ajuizamento da demanda e ter reunido documentos para garantir a idoneidade da transação, apresentou tempestivamente embargos à execução, demonstrando as suas razões de fato e de direito para obter a extinção do processo.

5.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Capital, que rejeitou os embargos à execução opostos por Maria de Lourdes Tavares.

O Recorrente alega que a sentença deve ser reformada, pois a ação foi ajuizada em 11.12.2001, sendo que a apelante, de boa-fé, adquiriu o imóvel apenas em 9.1.2007, sendo que havia certidão negativa emitida em 29.3.2007.

Diz que não cabe a aplicação do princípio da causalidade, visto que só poderia ser responsabilizado se tivesse adquirido o imóvel antes do ajuizamento da ação.

Afirma inexistir litigância de má-fé, porque somente teve ciência da execução quando foi intimada da penhora (28.2.2008), e nessa oportunidade apresentou embargos.

Assim, a recorrente pleiteia a reforma da sentença para acolher os pedidos formulados nos embargos de declaração, ou seja, que não seja condenado a pagar multa por litigância de má-fé.

Foram ofertadas contrarrazões (Id
.

1081700
).

O Ministério público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Capital, que rejeitou os embargos à execução opostos por Maria de Lourdes Tavares.

Considerando as informações constantes nos autos, apuro que o Município de Belém ajuizou execução Fiscal em face de Carlos Simões Jorge, em relação ao IPTU dos anos de 1996/1999, do imóvel localizado na Avenida 16 de Novembro, n.º 442, apartamento 201.

Verifico que, de fato, a Apelante somente teve conhecimento da execução quando da penhora realizada em 28.2.2008 (Id.
1081496
– Processo n.º 0033908-73.2001.8.14.0301), pois adquiriu o referido imóvel em 9.1.2007, e naquele momento todos os documentos que lhe foram fornecidos indicavam a inexistências de débitos em relação ao imóvel, inclusive certidão negativa emitida pela Prefeitura Municipal de Belém (Id.
1081690
).

Desse modo, o apelante apresentou embargos à execução argumentando a sua ilegitimidade, haja vista o débito referir-se à período anterior a sua aquisição e, sucessivamente, pleiteou a declaração de prescrição dos exercícios de 1996/1997 e o reconhecimento da quitação dos anos de 1998/1999.

Conforme a impugnação aos embargos, restou esclarecido que os débitos foram quitados após o ajuizamento da execução (Id.
1081693
).

Nos termos do artigo 17, do CPC/1973 (legislação vigente à época), considera-se a litigância de má-fé nas seguintes hipóteses:

Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Vl - provocar incidentes manifestamente infundados.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório

Desse modo, resta comprovado que a apelante não praticou ato desleal que justificasse a sua condenação em litigância de má-fé, pois além de ter adquirido o imóvel após o ajuizamento da demanda e ter reunido documentos para garantir a idoneidade da transação,
apresentou tempestivamente embargos à execução, demonstrando as razões de fato e de direito que justificassem a extinção do processo.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA Nº 115/STJ. ART. 13 DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE NA INSTÂNCIA ESPECIAL. ART. 1.021 DO CPC/2015. MULTA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, CPC/2015. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VIGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. PUBLICAÇÃO ANTERIOR. 1. O marco temporal de aplicação do Código de Processo Civil de 2015 é a intimação da decisão recorrida que, no presente caso, foi realizada sob a égide do antigo Código Processual. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos, conforme pacífica jurisprudência (Súmula nº 115/STJ). 3. É firme o entendimento desta Corte no sentido que, na instância especial, não se aplicam as disposições dos artigos 13 e 37 do Código de Processo Civil/1973. 4. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da multa prevista no parágrafo 4º do art. 1.021 do CPC/2015 quando não configurada, por decisão unânime do colegiado, a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. 5. Na hipótese, não há falar em litigância de má-fé, pois a parte ora agravante interpôs recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, pelo que não se verifica afronta ou descaso com o Poder Judiciário. 6. O Enunciado Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça deliberou que somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1080823 SP 2017/0076217-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017)”

“
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA EMBARGANTE. (1) ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CREDOR. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ACERTO. - A assunção de dívida ou a cessão de débito consiste no negócio jurídico pelo qual o devedor transfere a sua posição na relação jurídica a outrem, ou seja, ocorre a alteração do sujeito passivo da relação obrigacional. Contudo, tem por pressuposto de validade, em regra, o consentimento expresso do credor, cujo ônus da prova acerca de sua existência, enquanto fato extintivo do direito do credor, é dado, em regra, ao devedor. Logo, não havendo a devida desincumbência, por este, de tal ônus, tem-se o negócio como não ocorrido, persistindo a responsabilidade do devedor. Inteligência dos arts. 333, inc. II, do CPC/1973; 299, caput, do CC; e 373, inc. II, do CPC/2015. RECURSO DOS EMBARGADOS. (2) HONORÁRIA. MONTANTE INADEQUADO. MAJORAÇÃO. - Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, os honorários advocatícios sucumbenciais, em se tratando de embargos à execução, deveriam ser fundamentadamente arbitrados mediante apreciação equitativa do juiz, à luz dos critérios legais qualitativos, não podendo a soma dos importes arbitrados em sede de execução e de embargos à execução, em regra, transcender o limite global do montante equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da execução. Inteligência do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973. Não observadas tais premissas, faz-se devida a majoração do montante arbitrado em primeiro grau. CONTRARRAZÕES DOS EMBARGADOS. (3) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. SANCIONAMENTO INCABÍVEL. - O reconhecimento da ocorrência de litigância de má-fé exige, concomitantemente: a) a configuração de ao menos uma das hipóteses contidas no rol legal taxativo; e b) a presença de má-fé do infrator, a ser aferida com espeque nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não identificados tais pressupostos, mormente na ausência do elemento subjetivo, incabível é o sancionamento. Inteligência dos arts. 14, 17 e 125, incs. I e III, do CPC/1973; 1º, 4º a 8º, 77, 80 e 139, incs. I e III, do CPC/2015; e 1º, caput, 2º, 3º, inc. I, e 5º, incs. XXXV e LIV, da CRFB. SENTENÇA ALTERADA. RECURSOS DA EMBARGANTE DESPROVIDO E DOS EMBARGADOS PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 00029611620128240044 Orleans 0002961-16.2012.8.24.0044, Relator: Henry Petry Junior, Data de Julgamento: 01/08/2016, Quinta Câmara de Direito Civil)”

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau somente para retirar a condenação de multa por litigância de má-fé, visto não ter restado configurada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021